Tribunal: TJMT
Processo: 0002639-88.2018.8.11.0030
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002639-88.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOEDSON CACENIRA SABINO - CPF: 962.786.681-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

JOEDSON CACENIRA SABINO

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA DE CRÉDITO RURAL.

PARCIAL PROCEDENCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENCARGOS CONTRATUAIS. LIMITAÇÃO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra a sentença que, em Ação de Cobrança fundada em Nota de Crédito Rural, reconheceu a prescrição quinquenal das prestações vencidas até 26/09/2013 e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento dos valores inadimplidos posteriores a esta data.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional em contrato de mútuo com pagamento parcelado; (ii) estabelecer até quando devem incidir os encargos contratuais em ação de cobrança; e (iii) determinar a distribuição do ônus sucumbencial considerando o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Em contratos de mútuo feneratício, como a Nota de Crédito Rural, não há obrigação de trato sucessivo, mas sim obrigação única desdobrada em parcelas para facilitar o adimplemento, sendo o termo inicial do prazo prescricional a data de vencimento da última parcela, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. Nas ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital previstos no contrato têm aplicação até o momento do ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros legais.

5. Após o ajuizamento da ação, considerando a vigência da Lei n. 14.905/2024, o crédito deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o ajuizamento até a citação válida, a partir de quando incidirá a taxa SELIC, que engloba tanto os juros de mora legais quanto a correção monetária.

6. Quando a sucumbência de uma das partes é mínima, aplica-se o parágrafo único do art. 86 do CPC/15, impondo-se à parte vencida o pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Em contratos de mútuo feneratício, como a Nota de Crédito Rural, o prazo prescricional tem por termo inicial a data de vencimento da última parcela, por se tratar de obrigação única desdobrada em parcelas. 2. Em ações de cobrança, os encargos contratuais incidem até o ajuizamento da ação, após o que o débito será corrigido pelo IPCA até a citação e, posteriormente, pela taxa SELIC até o efetivo pagamento. 3. Havendo sucumbência mínima de uma das partes, aplica-se o parágrafo único do art. 86 do CPC, impondo-se à parte vencida o pagamento integral das custas e honorários advocatícios.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

JOEDSON CACENIRA SABINO

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
n. 0002639-88.2018.8.11.0030 ajuizada em desfavor de
JOEDSON CACENIRA SABINO
– a qual reconheceu a prescrição quinquenal das prestações anuais da Nota de Crédito Rural (contrato n. 96/70340-7) e de seus aditamentos subsequentes que se venceram até 26/09/2013, e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento dos valores inadimplidos que se venceram posteriormente a 26/09/2013, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada uma das parcelas. Condenou ambas as partes ao rateio das custas na ordem de 50% para cada parte, e ao pagamento de honorários na ordem de 10% sobre o proveito econômico, destacando que a base de cálculo para o requerente será o valor dos créditos prescritos, enquanto para o requerido será o valor da condenação.

Inconformado, sustenta o banco apelante a inocorrência da prescrição parcial reconhecida pela sentença, ao argumento de que a
Nota de Crédito Rural
que embasa o pedido cobrança possui vencimento final previsto para 31/10/2025, e que, conforme entendimento consolidado do STJ, o termo inicial do prazo prescricional nas obrigações de trato sucessivo é a data de vencimento da última parcela.

Defende, ainda, que os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, e não apenas até o ajuizamento da ação, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Questiona sua a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, alegando que, por força do
princípio da causalidade
, a parte que deu causa à ação foi o devedor inadimplente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Segundo a inicial, em 14/06/2025 o requerido emitiu em favor do banco apelante a
Nota de Crédito Rural
n. 96/70340-7 (atual n. 234.200.958), ficando ajustado, após sucessivos aditivos de re-ratificação, a obrigação de pagar o valor de R$1.691,47, proveniente de recursos do FCO, a ser adimplido em 24 (vinte e quatro) prestações anuais de R$97,66, com o vencimento da previsto para 31/10/2002, e da última para 31/10/2025.

Consta, ainda, inadimplido o crédito concedido a tempo e modo ajustados, o banco credor propôs a presente ação para buscar o pagamento do débito contratual que, atualizado até
setembro de 2018
(mês do ajuizamento), de acordo com os encargos ajustados, perfazia o montante de R$7.773,00 conforme demonstra a planilha de cálculo anexa.

Diante da frustração das tentativas de citação do requerido, foi autorizada e deferida a citação por edital, com a consequente nomeação da Defensoria Pública como curadora especial.

Ao responder à ação, a curadora apresentou contestação suscitando, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral, manifestando-se, no mérito, pela improcedência da lide por negativa geral.

Conclusos os autos, o juízo de origem proferiu a sentença de parcial procedência, contra a qual se voltou o autor pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da prescrição quinquenal.

Resta incontroverso o prazo prescricional aplicável à cobrança judicial fundada em
Nota de Crédito Rural
através de ação de conhecimento, é de cinco anos, nos termos do inciso I do §5o do art. 206 do CC/2002, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular sem força executiva.

No entanto, ao contrário do que concluiu o juízo sentenciante, não há se falar em prescrição autônoma de cada uma das prestações da Nota de Crédito Rural vencidas há mais de cinco anos contadas retroativamente do ajuizamento da lide.

Isso porque, o parcelamento do saldo devedor convencionado no aditivo da nota de crédito rural – que nada mais é do que um empréstimo bancário – não configura relação de trato sucessivo, mas sim parcelas de uma única obrigação, qual seja, a de quitar integralmente o débito cedular até o termo final ajustado do contrato.

Afinal, por se tratar de obrigação única, decomposta em prestações anuais apenas para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também será único, correspondendo à data de vencimento da última parcela da Nota de Crédito Rural.

Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. FACULDADE DO CREDOR. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 83 DO STJ CONFIRMADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o contrato de mútuo feneratício,
por não contemplar obrigação de trato sucessivo, que se renova em parcelas singulares, mas de pagamento da dívida de forma diferida, tem o vencimento da última delas como termo inicial do prazo prescricional. Precedentes do STJ. 2. Ainda segundo o entendimento desta Corte, "o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela
" (AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 30/4/2018). 3 . Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.439.042/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC).
Descaracterização da prescrição de trato sucessivo
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.730.186/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/10/2018, DJe de 17/10/2018.)

Além disso, o fato de o credor optar por não propor execução ou ação para cobrar desde logo as primeiras parcelas vencidas da avença não ilide a mora do devedor que, por razões óbvias, se opera
ex re
, na data do vencimento aprazado, de maneira que absolutamente legítima a contagem de encargos moratórios desde o vencimento de cada prestação, sem que isso implique qualquer antecipação do
dies a quo
do lapso prescricional.

Na hipótese dos autos, conforme se pode depreender da
CLÁUSULA TERCEIRA
do último aditivo contratual assinado em 02/08/2022 (ID. n. 323591883 - Pág. 11/12), o prazo da última prestação do aditivo a deflagrar o lapso temporal era a data de 31/10/2025.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 26/09/2018, antes mesmo de o prazo quinquenal ter se iniciado, deve a sentença ser afastada nesse ponto para afastar o reconhecimento prescrição das prestações do aditivo final vencidas até 23/09/2013.

Dos encargos.

Ainda de acordo com o banco autor,
os encargos remuneratórios e moratórios previstos na Nota de Crédito que embasa ação devem incidir até o efetivo pagamento da dívida.

A esse respeito, todavia, diversamente do que ocorre em execuções de contrato, nas ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital emprestado prevista no contrato têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação.

Nesses casos, uma vez atualizado o saldo devedor do contrato bancário até a propositura da demanda, segundo os encargos nele ajustados, mister que a partir da propositura da demanda, o
quantum debeatur
seja corrigido monetariamente, nos termos da Lei n. 6.899/81, e acrescidos de juros de mora legais a partir a citação, nos termos do art.240 do CPC/15.

Nesse sentido, aliás, vide os precedentes desta c. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado (abertura de crédito para capital de giro) têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais, a partir da citação, até o efetivo pagamento.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0007585-46.2013.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/09/2022, publ. no DJE 22/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATOS BORDERÔS/DESCONTOS DE CHEQUES – PROCEDÊNCIA – NÃO APRESENTAÇÃO DOS CHEQUES – ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – DEMANDA INSTRUÍDA COM OS CONTRATOS E BORDERÔS DE CHEQUES DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO CONTRATANTE E DOS EXTRATOS DEMONSTRANDO O CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA – ATUALIZAÇÃO PELOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1012756-06.2017.8.11.0015, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 17/08/2022, publ. no DJE 23/08/2022)

Nesse particular, conforme
Demonstrativo de da Conta Vinculada à operação
(ID. n. 323591883 - Pág. 15/18), no valor apresentado na inicial (R$7.773,00) já se encontravam computados todos os encargos remuneratórios pactuados, quais sejam, juros remuneratórios de 3% ao ano e correção monetária pelos índices de variação do preço do quilo do “ARROZ SEQUEITO MATO GROSSO” e do “Milho Mato Grosso”, além dos encargos moratórios, concernentes nos juros de mora de 1% ao ano, além de multa de 2% sobre o saldo devedor final. Vejamos:

Ou seja, até o ajuizamento da ação, o crédito cobrado já se encontrava atualizado segundo os encargos nominais e moratórios previstos no pacto.

Por outro lado, é preciso não perder de vista que a sentença foi proferida em 20/03/2025, após, portanto, o advento da Lei n. 14.905/2024 de 28/06/2024, e que, dentre outras coisas, alterou a redação dos artigos 389 e 406 do CC/2002, que trata da correção e dos juros de mora legais.

Com efeito, a partir da nova lei, o parágrafo único do art.389 do CC/2002 passou a viger com a seguinte redação:

“Art. 389. [...]

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica,
será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”

Por sua vez, o §1o do art.406 do mesmo Código passou a viger com a seguinte redação:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1o
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
.”

E pela interpretação lógico-sistemática entre os dois dispositivos acima transcritos, é possível inferir que a taxa legal de juros de mora corresponde à diferença entre a taxa SELIC (BACEN) e o índice do IPCA (IBGE) do período.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – TAXA PREFIXADA - PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO - ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – LEI N. 14.905/24 - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ( ART.389, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC/2002 E ART.1o, §2o, DA LEI N. 6.899/81) ATÉ A CITAÇÃO VÁLIDA - TAXA SELIC (ART.406, §1o, DO CC/2002) – RECURSO PROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo (EAREsp n. 983.839/RJ). 2.
Diversamente do que ocorre em execuções de contrato, nas ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital emprestado prevista no contrato têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação. 3. Daí em diante, considerando que a sentença foi proferida sob a vigência da Lei n. 14.905/2024, o crédito monitório deverá corrigido monetariamente pelo IPCA (IBGE) desde o ajuizamento da ação (art.389, parágrafo único, do CC/2002) até a data da citação válida, a partir de quando o crédito perseguido será acrescido apenas da taxa SELIC (BACEN), até o efetivo pagamento
. 4. Recurso provido.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1019271-42.2018.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 11/07/2025, publ. no DJE 11/07/2025)

A partir dessa compreensão, o valor apresentado na inicial, já atualizado pelo credor segundo os encargos do contrato que embasa o pleito monitório, passará a ser corrigido pelo IPCA (IBGE) desde o ajuizamento da ação em 26/09/2018 até a data da citação válida, em 24/07/2023, a partir de quando o crédito será acrescido da taxa SELIC (BACEN), que, na linha do §1o do art.406 do CC/2002, já engloba tanto os juros de mora legais como

a correção monetária do período.

Do ônus de sucumbência.

Por fim, requereu o autor que o réu fosse condenado ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários por aplicação do
princípio da causalidade
.

Neste particular, o pleito também prospera.

Isso porque, ainda que a pretensão recursal do autor de contabilização dos encargos remuneratórios e moratórios da Nota de Crédito Rural até o efetivo pagamento não tenha sido atendida, o fato é que esse ponto de sucumbência se revela mínimo, pelo que deve ser redistribuído o ônus de sucumbência, devendo o requerido arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação, seja pelo princípio da causalidade, seja pela norma do parágrafo único do art.86 do CPC/15.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso para:

(i) afastar o reconhecimento da prescrição das prestações da Nota de Crédito Rural que embasa a presente ação vencidas antes de 26/09/2013;

(ii) determinar que o crédito monitório atualizado pelo banco apelado, segundo os encargos do contrato que embasa o pleito monitório, passe a ser corrigido monetariamente pelo IPCA (IBGE) desde o ajuizamento da ação (26/09/2018) até a data da citação válida (24/07/2024), a partir de quando o crédito será acrescido apenas da taxa SELIC (BACEN), até o efetivo pagamento; e

(iii) redistribuir o ônus de sucumbência, de modo a condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025